Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FIBRA ÓTICA. OSCILAÇÕES E INCONSISTÊNCIAS. VISITAS TÉCNICAS NÃO SOLUCIONARAM PROBLEMAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) determinar que a requerida proceda aos reparos e consertos para regularização dos serviços de telefonia e internet, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, defende a inexistência de suporte para a manutenção da condenação ao pagamento de indenização, por ausência de falha na prestação do serviço. Explica que os pedidos foram atendidos, embora a situação da linha telefônica tenha demorado mais por envolver várias áreas de atendimento. Argumenta sobre a inexistência de evidência de qualquer ofensa aos direitos de personalidade da recorrida, e que a mera instabilidade de serviços de telefonia não tem o condão de gerar indenização por danos morais. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 41280712).

2. Recurso cabível, tempestivo e com preparo apresentado.

3. Quanto ao mérito, a OI MÓVEL S/A, sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, ilícito e tampouco dever de indenizar por dano moral, ante a falta de provas de qualquer dano na esfera psicológica da recorrida. A autora/recorrida discorre em sua inicial que em 08 de setembro de 2020 trocou o fornecimento de serviço para cabo de fibra ótica, desde essa data os serviços começaram a apresentar oscilações, principalmente o telefone fixo, a maioria das ligações ficavam incompletas. Em decorrência dos inúmeros problemas entrou em contato com a recorrente por 6 vezes. No começo, fazia procedimentos à distância para tentar solucionar os problemas. Posteriormente, decidiu reclamar junto à ANATEL. Os inúmeros protocolos demonstram a má prestação do serviço. Em outros contatos, encaminhou visitas técnicas à residência da recorrida, mas sem solucionar os problemas. Ressalte-se que nos dias de ligação junto ao SAC da recorrente às vezes fazia mais de uma ligação, concluindo-se não se tratar de mero dissabor.

4. Conforme preceitua o artigo 14, §1o, da Lei no 8.078/90, incumbe ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço, e o dano experimentado pelo consumidor.

5. Advirta-se que a recorrida posteriormente reconheceu falha da operadora, mas até o ajuizamento da ação o problema não havia sido resolvido, desta forma, patente a falha na prestação do serviço

6. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor, sem razão aparente, por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação aos danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação de contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle para práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.

7. Reconhecido o direito pelos prejuízos morais, restou comprovado o efetivo dano experimentado, ressaltando a conduta da recorrente fornecedora e a demora na solução da má prestação do serviço. Sem dúvida não se trata de mero aborrecimento e a consumidora provou seu direito.

8. Em relação ao valor da indenização de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto à consumidora com a demora para a solução de seu problema.

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.